Tribunal: TJES
Processo: 5004354-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004354-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIANE JESUS DOS SANTOS e outros (3)

INTERESSADO: HELIO FRAGA RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRERROGATIVA DO § 2º
DO
ART. 186 DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE ESTRUTURA INSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda, visitação e alimentos, que indeferiu o pedido da Defensoria Pública para que a parte autora fosse intimada pessoalmente para audiência de conciliação redesignada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se, diante de requerimento expresso da Defensoria Pública e da demonstração de necessidade, é obrigatória a intimação pessoal da parte assistida para audiência de conciliação, nos termos do § 2º do art. 186 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 2º do art. 186 do CPC assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação pessoal de seu assistido quando o ato processual exigir providência ou informação que somente possa ser realizada pela própria parte.

4)
A atuação da Defensoria Pública é marcada pela impessoalidade e pela ausência de vínculo contratual direto com o assistido, o que inviabiliza a comunicação pessoal por meios ordinários, especialmente diante de limitações estruturais e operacionais.

5)
A recusa judicial à intimação pessoal da parte assistida, mesmo diante de requerimento fundamentado da Defensoria e da ausência de meios de contato eficazes, caracteriza
error in procedendo
, por violar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da isonomia processual.

6)
Diante da proximidade da audiência redesignada e da real possibilidade de não comparecimento da parte, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, justificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública tem o direito de requerer a intimação pessoal da parte assistida sempre que o ato processual depender de providência que somente ela possa cumprir.

2. A negativa judicial a tal requerimento, sem apreciação fundamentada da necessidade demonstrada, configura
error in procedendo
.

3. A impessoalidade da atuação institucional e a insuficiência estrutural da Defensoria justificam a adoção de meios diretos de intimação da parte, como a via do oficial de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 186, § 2º; CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5011409-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2025; TJES, ApCiv nº 0002564-70.2018.8.08.0050, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda, visitação e alimentos, indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora para audiência de conciliação, determinando que tal comunicação fosse realizada pela Defensoria Pública..

Pois bem.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a prerrogativa conferida à Defensoria Pública pelo §2° do art. 186 do CPC deve ser observada sempre que o ato processual exigir providência ou informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte assistida.

Trata-se de garantia essencial ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em especial quando se está diante de jurisdicionado em condição de hipossuficiência, cuja representação institucional se pauta pela impessoalidade e pela indeclinabilidade da atuação defensiva. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PATROCINADA. ART. 186, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldomira Santos Vasconcelos e Waldivino Raimundo Vasconcelos contra decisão proferida nos autos da ação de desapropriação que indeferiu o pedido de intimação pessoal dos agravantes, sob o fundamento de que a Defensoria Pública deveria orientá-los sobre o levantamento de alvarás. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 186, § 2º, do CPC, há necessidade de intimação pessoal dos agravantes para providenciar o levantamento dos valores indenizatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 186, § 2º, do CPC dispõe que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz deve determinar a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.
4. No caso, considerando que somente os agravantes podem levantar os valores a eles destinados e que o único meio de contato disponível nos autos se encontra obsoleto, justifica-se a necessidade de intimação pessoal para garantir o exercício pleno do direito à indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar a intimação pessoal dos agravantes. (TJES, Número do processo: 5011409-49.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20/Mar/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. PRERROGATIVA DO ART. 186, § 2º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores em nome de falecido, com fundamento na inexistência de vínculo legal entre a autora e o falecido. A Defensoria Pública alega que o juízo de primeira instância não apreciou seu requerimento de intimação pessoal da autora, essencial para instrução do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo pela não intimação pessoal da parte autora, conforme prerrogativa estabelecida no art. 186, § 2º, do CPC, e se tal omissão justifica a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O art. 186, § 2º, do CPC garante à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação pessoal de seu assistido quando o ato processual depender de providência ou informação que somente o assistido pode fornecer. No presente caso, a Defensoria Pública solicitou a intimação pessoal da autora para tratar de questões relacionadas à união estável com o falecido, informação crucial para o julgamento da causa. A sentença foi proferida sem que esse pedido fosse apreciado, o que caracteriza error in procedendo, uma vez que impediu a parte autora de fornecer informações relevantes para o deslinde do feito. A jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, corrobora o entendimento de que a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública deve ser garantida sempre que houver necessidade de obter informações indispensáveis ao processo, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES, Número do processo: 0002564-70.2018.8.08.0050; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16/Oct/2024)

Verifica-se, como premissa fundamental, que a negativa de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, nos casos em que há requerimento expresso do órgão e demonstração de necessidade, configura
error in procedendo
.

Nesses termos, a aplicação automática do §3° art. 334 do CPC, com a intimação da parte autora na pessoa do defensor público, ignora a singularidade da atuação institucional da Defensoria Pública, cujas limitações operacionais, aliadas à ausência de relação jurídica personalíssima com o assistido, obstam a adoção de modelo de comunicação processual análogo ao dos advogados privados.

No caso, constata-se que a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública para que a parte autora assistida fosse intimada pessoalmente para comparecimento à audiência de conciliação redesignada, transferindo ao defensor público a incumbência de realizar tal comunicação.

Ocorre que, a recusa se deu mesmo diante da demonstração da insuficiência estrutural do órgão na Comarca de Aracruz, que conta com único defensor atuando de forma acumulada em três comarcas distintas, sem suporte administrativo efetivo.

A Defensoria, inclusive, informou não ter conseguido contato com a parte por meio dos canais institucionais disponíveis, circunstância que agrava a inefetividade do modelo adotado pelo juízo a quo.

Desse modo, não é equivocado reconhecer a decisão agravada vulnera os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia processual, uma vez que o risco de não comparecimento da parte à audiência é concreto e iminente, sendo potencializada pela proximidade da data designada para o ato.

Portanto, presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, e diante da plausibilidade do direito invocado, reputa-se configurada a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a garantir seja a parte regularmente intimada do ato que demanda sua presença pessoal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para determinar seja a parte autora intimada pessoalmente, por meio de oficial de justiça, para comparecimento à audiência de conciliação redesignada, nos termos do
§2° do
art. 186 do C
PC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões